Tribunal: TJDFT
Processo: 0019998-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019998-57.2015.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON CORDEIRO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL QUALIFICADO. DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração, a teor do que o art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. 1.1. Excepcionalmente, os embargos declaratórios podem ter efeitos modificativos, os quais, contudo, estão condicionados ao acolhimento dos embargos, nas hipóteses em que a decisão, ao sanar um dos vícios apontados, for incompatível com o julgamento anterior, impondo a sua alteração. 2. No caso, realiza-se novo julgamento dos embargos declaratórios, considerando os aspectos delimitados pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Os elementos apresentados no acordão embargado não justificam a revisão do julgado, visto que os fundamentos expostos se mostram conforme o acervo probatório produzido nos autos, descrevendo de forma suficiente que a incidência da qualificadora prevista no art. 325, § 2o do Código Penal em relação aos fatos imputados, originou-se da descoberta fortuita nos autos do processo 0021402-14.2013.8.07.0001 (antigo 2013.01.1.083090-0), no qual o ora embargante associou-se criminosamente para praticar delitos contra o patrimônio e contra a Administração Pública, principalmente os delitos de concussão e receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos automotor no âmbito do Distrito Federal. 4. O nexo de causalidade daqueles autos com o presente feito, no qual se apura a violação de sigilo profissional, decorre da constatação de que o ora embargante, após as investigações que deram origem ao processo 0021402-14.2013.8.07.0001 (antigo 2013.01.1.083090-0), revelou, por três vezes, informações sigilosas extraídas dos sistemas da Polícia Civil do Distrital Federal – e das quais somente obteve acesso em razão do seu cargo de agente da policial civil – para repassar aos demais integrantes do grupo criminoso, subsumindo-se ao tipo previsto no art. 325, § 2o, do Código Penal 5. O dano à Administração Pública decorrente das violações ao sigilo funcional, consistiu, conforme depoimentos prestados pelo Delegado de Polícia e pelo agente de polícia e corroborados pelos demais elementos de prova existente nos autos -, no fato de que a conduta criminosa do embargante prejudicou as investigações policiais, possibilitando que criminosos tivessem acesso a informações privilegiadas, em detrimento aos policiais que estavam à frente de tais investigações, inclusive, colocando referidos agentes em risco, além de prejudicar as investigações tomadas pela Corregedoria Geral de Polícia – CGP, impactando negativamente na reputação da Policia Civil do Distrito Federal perante a sociedade. 5.1. Não bastasse isso, pontuou categoricamente o Colegiado que a efetiva comprovação de dano à Administração Pública restou demonstrada nos delitos de concussão e tentativa de concussão apurados nos autos do processo 0021402-14.2013.8.07.0001 (antigo 2013.01.1.083090-0), crimes contra a Administração Pública e que somente foram praticados pela violação do sigilo funcional apurada nos presentes autos. 6. Destarte, ao reanalisar o mérito dos embargos de declaração, em observância à determinação do Superior Tribunal de justiça, compreendo que as insurgências do recorrente não merecem guarida, porquanto inexistente a omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 31 e 325, §2o, ambos do Código Penal, sustentando que a incidência da qualificadora do crime de violação de sigilo funcional exige a comprovação de dano real e efetivo à administração pública. Defende a desclassificação do crime imputado para a sua forma simples. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TRF 5a Região como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 31 e 325, §2o, ambos do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) restou devidamente apurado na sentença e nos arestos guerreados que o dano à Administração Pública decorrente das violações ao sigilo funcional, consistiria - conforme depoimentos prestados pelo Delegado de Polícia Ricardo Pedroza e pelo agente de polícia Ildeu Clementino e corroborados pelos demais elementos de prova existente nos autos -, no fato de que a conduta criminosa do embargante prejudicou as investigações policiais, possibilitando que criminosos tivessem acesso a informações privilegiadas, em detrimento aos policiais que estavam à frente de tais investigações, inclusive, colocando referidos agentes em risco, além de prejudicar as investigações tomadas pela Corregedoria Geral de Polícia – CGP, impactando negativamente na reputação da Policia Civil do Distrito Federal perante a sociedade. (...) Não bastasse isso, pontuou categoricamente o colegiado que a efetiva comprovação de dano à Administração Pública restou demonstrada nos delitos de concussão e tentativa de concussão apurados nos autos do processo 0021402-14.2013.8.07.0001 (antigo 2013.01.1.083090-0), crimes contra a Administração Pública e que somente foram praticados pela violação do sigilo funcional apurada nos presentes autos” (ID 59587704). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003